Tribunal: TJDFT
Processo: 0742613-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DE VERBAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de pagar quantia certa relativa a parcelas de abono de permanência entre agosto/2016 e outubro/2016, bem como diferenças no cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia com a inclusão dos valores referentes a auxílio-alimentação, auxílio saúde e abono de permanência. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte.
2 – Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Consoante entendimento fixado no STJ, o abono de permanência, o auxílio-saúde e o auxílio-alimentação têm natureza remuneratória de caráter permanente, integrando o patrimônio do servidor, cessando apenas com a aposentação. Por conseguinte, devem ser incluídas na base de cálculo da conversão de licença-prêmio em pecúnia (AgInt no AREsp 475.822/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). A base de cálculo para a conversão de licença-prêmio em pecúnia é a última remuneração do servidor antes de passar para a inatividade. (Acórdão 908916, 20140110669383APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/11/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.), excluídas as verbas de natureza transitória.
3 – Conversão da licença-prêmio em pecúnia. Inclusão de verbas. Do que se extrai do processo, o auxílio alimentação e o auxílio saúde integravam a remuneração da autora antes da aposentadoria ocorrida em outubro/2016 (ID 33783556 – PAG 1, 33783557 – PAG 34). O documento de ID 33785015 PAG 4-7 expedido pela Gerência de Tempo de Serviço da Secretaria de Educação consigna que a autora faz jus ao abono de permanência entre 09/08/2016, quando a servidora implementou os requisitos para aposentadoria especial para professor, e 13/10/2016, data da passagem para a inatividade. Tais vantagens não integraram o cálculo para fins de conversão da licença-prêmio em pecúnia, pelo que é devido o pagamento da diferença.
4 – Valor da condenação. A servidora tem direito a 12 meses de licença-prêmio, equivalente a R$ 139.570,32. Recebeu R$ 119.312,04 (ID 33783556 – PAG 7), pelo que é devida a diferença de R$ 20.258,28. Quanto ao valor de abono de permanência, levando-se em conta o período de 09/08/2016 a 13/10/2016, é devido o valor de R$ 3.463,35, conforme cálculos apresentados pela parte ré (ID 33785013 – PAG 1-3).
5 – Atualização do débito. Relação jurídica não tributária. A sentença fixou a SELIC como índice para atualização do valor da condenação, a partir do vencimento de cada parcela, dando efeitos pretéritos à EC 113/2021. As partes não impugnaram. Considerando se tratar de matéria de ordem pública, cabe à instância recursal examinar a questão, pelo efeito translativo dos recursos. O entendimento no STF é no sentido de que “[...] os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima). Salvo disposição expressa em contrário - e a Constituição pode fazê-lo -, eles não alcançam os fatos consumados no passado nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média)” (RE 242740, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 20/03/2001, DJ 14-05-2001 PP-00189 EMENT VOL-02030-05 PP-00890 REPUBLICAÇÃO: DJ 18-05-2001 PP-00087). A EC 113/2021 foi publicada em 09/12/2021 e não trouxe ressalva quanto aos efeitos retroativos. Nesse quadro, os seus efeitos devem incidir a partir da publicação. Assim até 08/12/2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir de 09/12/2021 a atualização segue nos termos fixados na sentença. Sentença integrada pelos embargos de declaração mantida, porém, com a delimitação da incidência da EC 113/2021 a partir de 09/12/2021.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sentença modificada, de ofício, em relação à correção monetária. Sem custas processuais em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários advocatícios, no percentual de 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009).
E